Tribunal: TJES
Processo: 5006410-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006410-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIVANILDA DA SILVA SERRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA. RESIDÊNCIA SEM ENERGIA. 5 MESES. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
GIVANILDA DA SILVA SERRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
. A autora esclareceu que atendeu as exigências requeridas pela ré no momento da instalação de seu padrão e ao realizar o pedido de ligação de energia, foi orientada a informar o número de registro referente ao display das 3 instalações que estariam ligadas no local sob titularidade de terceiros. A autora apresentou na agência da reclamada as faturas referentes a duas instalações, sendo elas sob nº 160667883 e 160667889, porém ao fornecer o número do display constante no 3º medidor, o mesmo não foi localizado no cadastro da requerida, onde então foi informada que devido a isso estaria impedida de realizar nova ligação de energia. Ante os fatos narrados, postulou a ligação do padrão de energia, bem como a indenização por danos morais e materiais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
confirmo a tutela liminar deferida no id. 41474865
e julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a promover a instalação dos medidores e fornecer energia elétrica nos 3 padrões de energia instalados no imóvel da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da multa anteriormente aplicada. Ainda, condeno a requerida a pagar R$ 1.000,00
a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ),
pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES
e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento
.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se".

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada para, no mínimo, R$10.000,00 (dez mil reais), a indenização de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto..

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem. O recorrente ficou por 05 meses sem a ligação da energia elétrica no imóvel. Bem sabidamente essencial. Com efeito, tenho que o valor do dano moral deve ser majorado.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Registro que há petição da requerente pendente de análise, o que relego à fase de cumprimento de sentença.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)